Tribunal: STF
Processo: ARE 1591516
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COM CONTRIBUINTE DO ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1.093 E 1.266. NATUREZA JURÍDICA DAS CONTRIBUINTES. REVISÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.   RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PRETENDIDA. PRETENSÃO DE OBSTAR A COBRANÇA DE DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS DE USO E CONSUMO OU DO ATIVO IMOBILIZADO, COMO CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093 DO STF, QUE TRATA DE MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/22. LEGISLAÇÃO QUE NÃO INOVOU QUANTO À COBRANÇA DO ICMS SOBRE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. e outros contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto entre 1º e 4 de janeiro de 2022, com base na ausência de lei complementar à época, mas negou o pedido de restituição dos valores pagos a partir da vigência da Lei Complementar nº 190/2022. Os apelantes pleiteiam o reconhecimento de direito ao não recolhimento do DIFAL em 2022, alegando aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais realizadas por consumidor final contribuinte do imposto está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme sustentado pelos apelantes; e (ii) definir se a exigência do DIFAL, a partir de abril de 2022, atende aos requisitos constitucionais para sua cobrança. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O ICMS-DIFAL para operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto possui fundamento na Constituição Federal, sendo regulamentado pelo art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1093 (ADI 5469 e RE 1287019), aplica-se apenas às operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, não sendo extensível às operações realizadas com consumidor final contribuinte, como é o caso dos apelantes.
 A anterioridade nonagesimal não é aplicável à Lei Complementar nº 190/2022, pois esta norma não institui ou majora tributo, mas apenas estabelece normas gerais de regulamentação do DIFAL, cabendo aos Estados instituírem o imposto mediante suas leis estaduais.
No Estado do Rio Grande do Norte, a exigibilidade do ICMS-DIFAL está prevista na Lei Estadual nº 9.991/2015, publicada após a EC nº 87/2015, observando-se, assim, a anterioridade anual e nonagesimal no âmbito estadual. 
A Lei Complementar nº 190/2022, ao alterar a Lei Kandir (LC nº 87/1996), não cria nova base de cálculo, mas disciplina a metodologia de cálculo do DIFAL, tratando-se de técnica de apuração que visa à partilha do imposto entre os Estados envolvidos na operação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso de apelação desprovido. Remessa Necessária provida para denegar integralmente a segurança. 
Tese de julgamento: 
A cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais realizadas por consumidor final contribuinte do imposto não está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal. 
O Tema 1093 do STF, que exige lei complementar para a cobrança do DIFAL, aplica-se exclusivamente às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, ‘c’; 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 6º, §1º; Lei Complementar nº 190/2022. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5469 e RE nº 1287019 (Tema 1093); RE nº 1351076 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.04.2022; APELAÇÃO CÍVEL nº 0844856-50.2022.8.20.5001, Des. Dilermando Mota, TJRN, j. 31.05.2024; APELAÇÃO CÍVEL nº 0884896-74.2022.8.20.5001, Des. Amaury Moura Sobrinho, TJRN, j. 18.04.2024”  (fls.  1-3, e-doc. 19).

Os embargos opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 22).

2. No recurso extraordinário, as agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.  Defenderam a reforma parcial do acórdão recorrido, “de modo que seja definitivamente reconhecido o direito líquido e certo de afastarem a cobrança do DIFAL-ICMS pelo Estado do Rio Grande do Norte em relação às vendas interestaduais para consumidores finais não contribuintes do ICMS promovidas até 5.4.2022, isso é, dentro do período de 90 (noventa) dias contados da data da publicação da LC 190/22 (5.1.2022), de acordo com o entendimento vinculante desse E. STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078” (fl. 10, e-doc. 23).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes suscitam contrariedade “ao artigo 150, inciso III, alínea ‘c’ da CF, que prevê a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal para toda e qualquer regra que institua ou majore a incidência de tributo” (fl. 8, doc. 29).

Salientam afronta “à CF, tendo em vista que, no contexto apresentado, a LC 190/22 não respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal, presente no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’ da CF. É importante que fique claro que as Agravantes não sustentam violação à Lei Estadual, tampouco há divergência na origem acerca da interpretação do disposto na mencionada norma local” (fl. 8, doc. 29).

Assinalam terem demonstrado  “que a exigência do DIFAL-ICMS pelos Estados somente pode se dar a partir da vigência da LC nº 190/22. Assim, a Lei Estadual nº 9.991/15 apenas poderia produzir efeitos após a entrada em vigor da referida lei complementar, em 5.4.2022, o que significa que a observância da anterioridade nonagesimal deve ser contada a partir da publicação da LC nº 190/22, conforme o entendimento vinculante firmado por este E. STF nas ADIs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE” (fls. 8-9, e-doc. 29).

Ressaltam que, “embora o V. Acórdão recorrido insista em afirmar que a controvérsia diria respeito ao recolhimento do DIFAL-ICMS, em 2022, nas operações com consumidores finais contribuintes, equivocando-se quanto ao efetivo objeto da demanda, o próprio julgado reconhece que a discussão travada nos autos versa sobre a aplicação do princípio da anterioridade à cobrança do tributo” (fl. 10, e-doc. 29).

Pleiteiam a reforma parcial do acórdão recorrido, “para concessão da ordem no que diz respeito à necessidade de observância, pela LC 190/22 e consequentemente pela Lei 19.021/15, da anterioridade nonagesimal, sob pena de violação ao artigo 150, inciso III, alínea ‘c’ da CF” (fl. 17, e-doc. 29).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste às agravantes.

6. A alegação das agravantes de que os Temas 1.093 e 1.266 de repercussão geral seriam aplicáveis a este processo não merece acolhida.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, Tema 1.093 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser inviável a “cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora” (DJe 25.5.2021).

O Convênio ICMS n. 93/2015, discutido no Tema 1.093 da repercussão geral, “dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada”.

No voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019-RG, o Ministro Dias Toffoli delimitou o alcance da tese a ser firmada na repercussão geral aos não contribuintes do ICMS, nestes termos:
“Discute-se a necessidade de edição de lei complementar disciplinando a EC nº 87/15 para que os estados e o Distrito Federal, na qualidade de destinatários de bens ou serviços, possam cobrar o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas (DIFAL) na hipótese de operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. (…)
Comparando-se esses dispositivos com suas versões originais, chega-se à conclusão de que, nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS, o remetente passou, com a EC nº 87/15, a ter mais uma obrigação tributária. (...)
Com efeito, antes dessa emenda, ele apenas possuía, em casos assim, relação jurídico-tributária com o estado de origem, a quem era devido integralmente o ICMS segundo a alíquota interna de tal unidade federada. 
Com a emenda, o mesmo sujeito passou a ter duas relações tributárias: uma com o estado de origem, para o qual deve recolher o imposto com base na alíquota interestadual, e outra, no caso de destinatário não contribuinte do imposto, com o estado de destino, para o qual deve recolher o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas, considerando-se a alíquota interna dessa unidade federada.
No que diz respeito à alínea b do inciso VIII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, surgiram duas teses. A primeira é a de que o remetente seria substituto tributário quanto ao imposto correspondente ao diferencial de alíquotas, sendo o destinatário seu verdadeiro contribuinte. A segunda tese é a de que o remetente seria o próprio contribuinte do aludido diferencial.
Quer se adote a primeira tese, quer a segunda, é certo que a EC nº 87/2015, no tocante ao ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com destinatário não contribuinte do imposto, criou uma nova relação jurídico-tributária , tendo num dos polos (sujeito ativo) o estado de destino.

Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.313.099 AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.11.2011).

Pelo mesmo motivo, não se aplica a tese do Tema 1.266, no qual se  reafirmou a jurisprudência referente à validade de leis estaduais e distritais que versam sobre cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS nas operações comerciais, desde que essas normas fossem editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015, com o reconhecimento da “constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar [Lei Complementar n. 190/2022], produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível”  (RE n. 1.426.271-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2025).

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte afastou, de forma assertiva, a aplicação dos  Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Entendo não haver violação à tese nele fixada [Tema 1.093 da repercussão geral], uma vez que o acórdão impugnado procedeu ao devido distinguishing, ao reconhecer que a apelante, ora recorrente, ao adquirir bens destinados ao ativo imobilizado e para uso e consumo, figura como consumidoras final contribuinte do ICMS, não lhes sendo aplicado o Tema 1093 da Repercussão Geral do STF. Veja-se (Id. 28446050) (...)
Por fim, quanto à petição de Id. 33449654, observa-se que a parte recorrente requer o sobrestamento do processo, pelo Tema 1266/STF. 
Ocorre que, no referido Tema discute-se a aplicação da regra da anterioridade na cobrança do DIFAL nas operações de venda a consumidores finais não contribuintes do ICMS, no exercício de 2022, em razão da publicação da LC 190/2022.
Todavia, a controvérsia destes autos refere-se à incidência do princípio da anterioridade nonagesimal sobre a cobrança do DIFAL em operações interestaduais realizadas por consumidor final contribuinte do imposto. Assim, considerando que a apelante, ora recorrente, adquiriu bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo, enquadrando-se como consumidora final contribuinte do ICMS, não há falar em sobrestamento do feito com base no Tema 1266/STF.” (grifos nossos)

Inaplicáveis os Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral por se tratar, na espécie, de metodologia de cálculo de diferencial de alíquota de empresas contribuintes do ICMS.
7. Sobre a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “a decisão recorrida foi proferida com base em interpretação da legislação local (a Lei Estadual n.º 9.991/2015), restando inviável a análise da pretensão recursal, ante o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal – STF – Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 28).

Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível  do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reconheceu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS das empresas agravantes, com fundamento na legislação tributária, nestes termos:
“(...) é necessário destacar que a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações que destinam bens de uso, consumo e ativo imobilizado entre contribuintes do imposto, como é o caso da apelante, tem previsão na Constituição Federal, cuja regulamentação restou estabelecida no § 1º do artigo 6º da Lei Complementar Federal nº 87/1996 (...)
Com efeito, na hipótese em discussão, a recorrente aduz que, ao adquirir bens destinados ao ativo imobilizado e para uso e consumo, atua como consumidora final contribuinte do ICMS, e não como consumidora final não contribuinte do referido imposto (...)
É imperioso observar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.287.019, com repercussão geral (Tema nº 1.093), fixou a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 
Depreende-se, assim, que o referido leading case tratou das mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015, situação diversa da que se enquadra a apelante, consumidora final contribuinte do ICMS. 
Logo, é certo que, na espécie, é devida a exigibilidade da alíquota do DIFAL, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança” (fls. 6-7, e-doc. 18).

O exame do argumento das agravantes sobre a natureza jurídica das contribuintes do imposto estadual exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o “não recolhimento do DIFAL em 2022” (fl. 2, e-doc. 19) demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 9.991/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL N. 46.930/2015. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.313.099-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Consumidor contribuinte do tributo. Acórdão da origem que entendeu pela incidência do tributo com base na legislação existente. Natureza infraconstitucional da questão. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.509.228-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCIPLINA DA MATÉRIA. SUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.469.546-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissão do recurso, nada há a prover em relação às alegações das agravantes.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora